Tribunal: TJPA
Processo: 0002158-61.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-07-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002158-61.2019.8.14.0401

APELANTE: AUGUSTO COSTA DIAS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 155, §4º, INCISOS I E IV, DO CPB (FURTO QUALIFICADO). ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - PROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1- O conjunto probatório produzidos nos autos não foram suficientes para gerar a certeza suficiente de que o ora apelante praticou o delito descrito no art. 155, §4º, incisos I e IV, do CPB. Assim, resta imperiosa sua absolvição em observância ao princípio
in dubio pro reo
, exegese do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

2 – Recurso conhecido e provido. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso de apelação, de Augusto Costa Dias, e dar-lhe provimento para absolvê-lo, conforme art. 386, VII, do CPP, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por
Augusto Costa Dias
, irresignado com a pena definitiva de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais 80 (oitenta) dias-multa, a ele imposta pelo MM. Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal de Belém/Pa, em vista da imputação da conduta delitiva prevista no artigo 155, §4º, I e IV, do CPB.

Nas razões recursais,
a defesa do apelante pleiteia,
ipsis litteris
(Num. 5805063 – Pág.1 a 14):

- Absolvição pela Negativa de Autoria e Fragilidade do Suporte Probatório;

- O Afastamento da Qualificadora de Rompimento ou Destruição de Obstáculo sem Laudo Pericial;

- O Afastamento do Aumento da Pena Base por Razões Inominadas e sem Causa Aparente;

- O Afastamento Da Reincidência Em Razão De Não Preencher Os Requisitos Legais, com o Refazimento da Dosimetria da Pena;

- Das Circunstâncias Do Artigo 59 - Da Valoração Negativa Da Personalidade Do Agente Sem Fundamento Idôneo e Do Afastamento Da Incidência De Maus Antecedentes Em Razão De Não Preencher Os Requisitos Legais, Com A Consequente Fixação Da Pena-Base Nos Parâmetros Mínimos.

O
Parquet
pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que seja a sentença mantida
in totum
(Num. 5805064 - Pág. 1 a 6).

Instada a se pronunciar, como
custos legis,
a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso (Num. 5805064 - Pág. 13 a 20 e Num. 5807415 – Pág. 1 a 6).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1.

DA ADMISSIBILIDADE

Estando presentes os pressupostos processuais e as condições do recurso, além de não terem sido arguidas questões preliminares ou prejudiciais, nem qualquer nulidade que devesse ser pronunciada de ofício, conheço do recurso defensivo e passo a analisar o mérito da demanda.

2.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Em seu inconformismo, a defesa pugna

pela absolvição por insuficiência de provas,

alegando que a formação do convencimento do magistrado baseou-se em provas colhidas apenas nos depoimentos obtidos em sede policial.

Assevera que as câmeras apenas demonstram o réu/apelante circulando nas proximidades, por morar próximo ao local.

Destaca que o apelante não foi encontrado com nenhum produto do crime ou instrumento do delito.

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, em suma, de ser este insuficiente para a condenação do apelante, nos termos que o foram na origem, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 5805062 - Pág. 1 a 8):

(...) A materialidade delitiva foi comprovada por meio do depoimento da vítima, Auto de Entrega de fl. 15-IPL e do Laudo nº 2019.01.000583-FON às fls. 78/93.

No tocante à autoria do crime, igualmente esta ficou demonstrada e comprovada pelas declarações das Vítimas e do Laudo acostado aos autos, os quais formam um conjunto harmonioso de provas.

A vítima FELIPE PINHEIRO SILVA DE SOUZA relatou:

Que saio ao supermercado com sua irmã, e demoraram de 40 a 50 minutos, e na volta deixou o Caio Leite Dias em uma bar próximo a sua casa, que quando chegou a esquina da sua casa viu o Augusto Costa Dias correr para dentro do estabelecimento, que ele era flanelinha da localidade, que haviam muitos furtos pelo perímetro e já desconfiavam dele, que quando se aproxima da faixa de pedestre no dia 27 de janeiro percebeu o Augusto correndo de um estabelecimento comercial, percebeu que era Augusto e o Réu Hamilton estava no prédio vizinho a sua casa e com seu tênis na mão, que recuperou parte dos objetos que estavam com Hamilton, que foi subtraído dinheiro, dois óculos, dois aparelhos celulares, sendo recuperado um perfume, um relógio e um par de tênis, que o Réu Augusto foi preso nesse mesmo dia, aproximadamente uns 15 minutos depois do crime, que já conhecia o Augusto.

A testemunha CAIO LEITE DIAS relatou: Que presenciou o momento em que o Acusado Hamilton foi preso, que estava com as duas vítimas Nicole e Felipe, que eu ia almoçar na casa deles, que eles fora me busca na minha casa e fomos ao supermercado, que eu fique na esquina em um bar para comprar bebida e gelo e uns minutos depois já vi o Felipe gritando e correndo atrás do Hamilton, que eu também comecei a correr atrás e ele foi capturado por algumas pessoas que estavam em frente a uma residência, que foi recuperado parte dos pertences, que viu o momento em que Hamilton foi pego pela população este ficava gritando que quem tinha mandado era o Augusto, que não tinha sido ele o autor.

A testemunha NICOLLE PINHEIRO SILVA DE SOUSA declarou em juízo:

"Que é irmã de Felipe, que fomos ao supermercado depois do almoço, que ao voltarmos do supermercado meu irmão parou bem próximo da faixa de pedestre, que visualizamos ele na esquina e quando ele nos viu, ele entrou nesse ponto comercial e baixou a porta, que achamos estranho, que quando estávamos bem próximo da nossa residência visualizamos o Hamiltom com um tênis, que meu irmão gritou por ter identificado o par de sapato e ele correu, que meu irmão largou o carro na Avenida e saiu correndo atrás, que ele foi capturado, que não foi recuperado minha carteira com todos meus documentos, um par de brincos, um celular velho, perfume, relógio, que não conhecia o Hamilton, que na delegacia o Hamilton acusava Augusto, que no momento que Hamilton furtava minha casa o Augusto ficava nas proximidades, pois era o que dava pra ver nas filmagens.

Em seu interrogatório, o Acusado afirmou:

"Que no momento do crime estava deitado dormindo dentro da lanchonete, que não cometeu o delito (...) que não conhece o Hamilton (...)

Infere-se, portanto, do conjunto probatório harmonioso e contundente a responsabilidade criminal do Acusado, haja vista a declaração das Vítimas de que, ao retornarem para sua casa, perceberam o Acusado Augusto em via pública e este ao verificar a presença dos proprietários do imóvel se escondeu dentro de um ponto comercial.

Não bastasse tal consideração, em que pese o Acusado Augusto não ter sido encontrado com os objetos por si furtados, seu comportamento descrito pelas testemunhas revela que possuía vínculo subjetivo com o Acusado Hamilton, bem ainda que realmente sua função era fornecer informações e dar o apoio de vigilância na execução do crime.

Para além dessas conclusões o corréu Hamilton, ao ser preso em flagrante delito, confirmou que Augusto era autor também do crime e que foi este quem forneceu a chave mestra para abertura dos portões, corroborando a tese das Vítimas de que existia um vínculo subjetivo entre o Acusado Augusto e Hamilton, entretanto, por Augusto ser uma pessoa muito conhecida na rua, este apenas repassava as informações e ficava na vigilância para avisar quando os proprietários retornassem, situações que foram suficientemente comprovadas para se chegar à autoria.

Na verdade, o Acusado em coautoria subtraiu bens do imóvel, como tênis, relógio, celular, dinheiro, carteira com documentos, sendo parcialmente os bens recuperados.

Os elementos de prova colhidos em sede de inquérito foram confirmados em Juízo durante a instrução criminal contraditória, pois em um cotejo lógico é possível extrair a responsabilidade penal do Acusado, não encontrando amparo sua negativa durante o interrogatório de que estaria dormindo e que não participou do crime.

No caso dos autos, verifica-se a presença de duas circunstâncias qualificadoras previstas no Art. 155, §4º, incisos I e IV, do CPB (com rompimento de obstáculo e em concurso de pessoas), pois o crime foi cometido com o rompimento dos cadeados e trancas da fechadura do imóvel, assim como eram dois os criminosos que cometerem o delito, conforme se constata pelo depoimento das vítimas, o que revela maior periculosidade do agente.

O concurso de agentes, segundo o PROFESSOR GUILHERME DE SOUZA NUCCI, para ser reconhecido são necessários cinco elementos: a) existência de dois ou mais agentes; b) relação de causalidade material entre as condutas desenvolvidas e o resultado; c) vínculo de natureza psicológica ligando as condutas entre si com vistas ao mesmo resultado; d) reconhecimento da prática da mesma infração para todos; e) existência de fato punível.

Como se vê, as qualificadoras estão perfeitamente caracterizadas e a individualização da conduta delitiva resultou amplamente comprovada.

Concluindo, em consonância com o que ficou comprovado da instrução processual, deve o Acusado responder pelas consequências de seu ato.

Observo que o magistrado
a quo
formou seu convencimento pela condenação do apelante através da an
álise dos documentos e depoimentos prestados nas fases extrajudicial e judicial.

A materialidade delitiva, de fato, resta induvidosa nos autos, diante dos depoimentos judiciais da vítima, testemunhas de acusação (link das mídias acostados na Id.

12186696 - Pág. 1),
auto de exibição e apreensão de objeto (Num. 5805045 – Pág. 21) e laudo acostado na Id.

5805058 - Págs. 5/19
, como bem demonstrou o magistrado sentenciante.

De outro lado, não está comprovada a autoria delitiva,
data máxima venia
. Explico.

A vítima e as testemunhas de acusação, Nicolle e Caio (irmã e amigo da vítima), não presenciaram o delito, tendo a vítima e Nicolle flagrado somente o corréu Hamilton na posse de parte da
res furtiva
.

Embora tenham visualizado o ora apelante em via pública e em atitude suspeita - correndo e entrado em um ponto comercial onde morava – nada como ele foi encontrado.

Conquanto tenham afirmado que o corréu, ao ser pego, tenha imputado a autoria do delito ao ora apelante, aquele em delegacia (Id.

5805044 - Pág. 19) disse apenas que recebeu o par de tênis e o frasco de perfume (
res furtiva
) de Augusto (réu), acreditando, no entanto, que alguém deu para aquele, que o repassou. Não soube informar, especificamente, se o réu entrou na casa da vítima. Logo, verifico que o corréu não imputou a Augusto a autoria do crime de furto qualificado, e sim, no máximo a de receptação.

Ademais, além de tal confissão restar isolada nos autos, não foi repetida em juízo, sob o manto do contraditório e ampla defesa, pois não foi encontrado para responder ao presente processo, sendo frágil elemento de prova a sustentar um decreto condenatório.

Ilustrativamente:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. CONDENAÇÃO EM APELAÇÃO COM EXTERIORADA BASE EXCLUSIVA NA CONFISSÃO. ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.

1. A confissão não pode, desacompanhada de qualquer outro indício probatório, sustentar decreto condenatório, na forma do art. 197 do CPP.

2. Agravo regimental provido.

(AgRg no REsp n. 1.368.651/RS, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 16/10/2014, DJe de 3/11/2014.)

Outrossim os vídeos da data do fato, colecionados aos autos (Id.

12186696 - Pág. 1), não são suficientes para comprovar a parceria Hamilton e Augusto. Embora apareça o réu transitando pela rua no momento da invasão - o que não causa estranheza, haja vista atuar como flanelinha - percebe-se apenas o corréu escalando a casa da vítima e passando com parte da
res furtiva
(tênis).

Ademais, não há como condenar o réu só em suspeitas/desconfianças da vítima e testemunhas, sem provas concretas de sua participação.

Destaco que não se está afirmando que o réu é inocente e sim que não há provas sólidas para sua condenação, sendo imperioso, por conseguinte, a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
ao caso, sucedâneo do princípio constitucional da presunção de inocência, encravado no art. 5º, inciso LVII, da CF.

Acerca do tema, assim dispõe a doutrina:

Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo. Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição.

(Código de processo penal comentado/ Guilherme de Souza Nucci. – 13. Ed. Ver. E ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2014, página 796)

Para mais fundamentar:

ABSOLVIÇÃO.
IN DUBIO PRO REO. 1. Verificando que a prova produzida em juízo não foi suficiente para infundir a certeza de que o processado praticou o delito narrado na denúncia, imperiosa a sua absolvição, em observância ao princípio in dubio pro reo, exegese do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. 2. Recurso conhecido e provido.

(TJGO, Apelação (CPP e L.E) 0398450-19.2016.8.09.0065, Rel. Des(a). J. PAGANUCCI JR., 1ª Câmara Criminal, julgado em 17/07/2020, DJe de 17/07/2020)

APELAÇÃO CRIME. LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÇÃO. IN DUBIO PRO REO. É débil a prova incriminadora indicada, de maneira que não há certeza sobre a dinâmica dos fatos, não havendo prova judicial apta a sustentar a narrativa acusatória. Condenação afrontaria o disposto no art. 155 do CPP. Laborando a dúvida em favor das acusadas, se impõe a absolvição de ambas das imputações feitas na denúncia. RECURSO DEFENSIVO PROVIDO. (Apelação Criminal, Nº 70081336380, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rosaura Marques Borba, Julgado em: 15-08-2019)

Diante do exposto, conheço do recurso e

dou
-lhe provimento

para, nos termos do art. 386, VII, do CPP, absolver Augusto Costa Dias

das imputações que lhe foram atribuídas nos autos do processo de nº 0002158-61.2019.8.14.0401, nos termos desta fundamentação.

Expeça-se alvará de soltura.

É o voto.

Belém, 06/08/2023